Tribunal: TJDFT
Processo: 0730120-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA DO DÉBITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. EXTRATOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ELETRÔNICO. MOBILE BANKING. USO DE SENHA PESSOAL. CRÉDITO DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE. DÍVIDA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela Ré em face de sentença proferida em ação monitória, a qual rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para o fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial e condenar a Ré/embargante ao pagamento da dívida de empréstimo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a existência e a validade da dívida de empréstimo bancário a partir da análise da documentação que lastreia a ação monitória.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória é o instrumento adequado para cobrança de dívida representada por documento escrito sem eficácia de título executivo.
3.1. A apresentação de contrato de abertura de crédito com assinatura eletrônica válida, acompanhada do demonstrativo de débito e extratos bancários, constitui prova escrita hábil para a propositura de ação monitória, nos termos previstos na súmula n° 247 do STJ.
3.2. No caso em análise, a ação monitória foi instruída com o contrato de adesão de abertura de conta corrente, o contrato eletrônico de empréstimo e o extrato bancário demonstrando a disponibilização do valor contratado na conta da correntista e o débito automático das prestações avençadas, o que demonstra a existência da dívida. A adesão ao empréstimo ocorreu via sistema de autoatendimento do aplicativo de celular (“mobile”) do Banco.
3.3. É válida a contratação de empréstimo eletrônico via mobile banking, muito embora não tenha sido verificada a assinatura eletrônica mediante certificação digital vinculada à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Isso porque a correntista, tendo recebido o acesso ao sistema eletrônico de autoatendimento do Banco contratou via aplicativo de celular o empréstimo pelo uso de senha pessoal, o que ficou evidenciado pela disponibilização da quantia emprestada em sua conta corrente e pelo uso desse dinheiro pela consumidora.
3.4. Caberia a parte Apelante Ré produzir a prova relativa à inexistência da contratação ou da ausência de inadimplemento do contrato, ou outra causa que modificasse ou extinguisse o direito do Apelada Autora de obter o adimplemento do débito, o que seria sua incumbência, nos termos do art. 373, II, do CPC, e não foi realizado na contestação.
IV. Dispositivo e tese
4. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: [1] “A apresentação de contrato de abertura de crédito com assinatura eletrônica válida, acompanhada do demonstrativo de débito e extratos bancários, constitui prova escrita hábil para a propositura de ação monitória, nos termos previstos na súmula n° 247 do STJ.” [2] “A contratação de empréstimo via mobile banking, mediante uso de senha pessoal do correntista, é válida, ainda que não contenha assinatura eletrônica mediante certificação digital vinculada à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700, inciso I; art. 373, II.